Tribunal: TJSP
Processo: 0001852-78.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Execução Penal – Pedido de remição de penas em razão de obtenção do certificado de aprovação no Encceja – Entendimento do disposto na Resolução n. 391/21 do CNJ
O art. 126, § 2o, da LEP prevê que as atividades de estudo do reeducando concernentes ao ensino fundamental, médio (inclusive profissionalizante), ou superior, ou ainda de requalificação profissional, poderão ser desenvolvidas de forma

Ementa:
Execução Penal – Pedido de remição de penas em razão de obtenção do certificado de aprovação no Encceja – Entendimento do disposto na Resolução n. 391/21 do CNJ
O art. 126, § 2o, da LEP prevê que as atividades de estudo do reeducando concernentes ao ensino fundamental, médio (inclusive profissionalizante), ou superior, ou ainda de requalificação profissional, poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino à distância, e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
O tempo a remir em função das horas de estudo deve obedecer ao quanto previsto no § 1o do mesmo dispositivo, e será ainda acrescido de 1/3, nos termos do § 5o, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
O CNJ procurou regulamentar a matéria, mediante a edição da Resolução n. 391/21 que, revogando a Recomendação n. 44/2013, estabeleceu procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário no reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de cumprimento de pena privativa de liberdade.
Dada a inexistência de regramento para as situações nas quais o reeducando foi aprovado nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - Encceja) ou do ensino médio (Exame Nacional do Ensino Médio - Enem), após realizar estudos por conta própria, ou mediante acompanhamento pedagógico não-escolar, aludida Resolução fixou, no parágrafo único, de seu art. 3o, que a remição de penas deverá dar-se à razão de 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, acrescidos de 1/3.
A remição não poderá ser concedida apenas na hipótese de inexistir prova de que o estudo não antecedeu o início do cumprimento da pena, ou de não ter sido demonstrada a obtenção do respectivo certificado.
Tendo o apenado, após já estar cumprindo sua reprimenda há algum tempo, obtido aprovação no Encceja ou no Enem, presume-se que as atividades de estudo tenham sido realizadas ao longo do cumprimento de sua pena, atendendo, assim, ao quanto disposto no art. 126, § 5o, da LEP.